Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DESACATO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS.

1. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e testemunhas.
2. A ré, ao ofender a integridade física de policial militar, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, incorreu na prática do crime previsto no art. 129, § 12, do CP.
3. Mantém-se a condenação pelos crimes de resistência e desacato, uma vez comprovado que a apelante se opôs à ordem de prisão, mediante violência, bem como proferiu xingamentos contra policial militar no exercício da função pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.